Tribunal: TJSP
Processo: 1003178-18.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL - Pretensão mandamental da impetrante, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a ser empossada no cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica II – inadmissibilidade – postulante que não comprovou o requisito de escolaridade exigido

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL - Pretensão mandamental da impetrante, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a ser empossada no cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica II – inadmissibilidade – postulante que não comprovou o requisito de escolaridade exigido pela Secretaria Estadual de Educação - descumprimento dos requisitos expressamente previstos no edital do certame – certificado de formação pedagógica apresentado que não possui relação com a disciplina escolhida pela candidata – inteligência das Instruções Especiais no 02/2013 - sentença denegatória da ordem de segurança mantida. Recurso da impetrante desprovido.